Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-98.2020.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-98.2020.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: SEBASTIAO CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR FORÇA DE LEIS FEDERAIS DE FOMENTO RURAL. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE INTERESSE PELO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12716/2012 PELA LEI 12844/2013. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão monitória originada de Cédula Rural Hipotecária e julgou extinto o processo com resolução do mérito, bem como contra a decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa ao rejeitar embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança, considerando o impacto das leis federais de fomento rural (Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016) sobre a suspensão do prazo prescricional e a dispensa de formalização de interesse pelo devedor; (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural firmado por pequeno produtor com base na teoria finalista mitigada; e (iii) se a oposição de embargos de declaração para corrigir erro de premissa jurídica configura ato manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança em ação monitória é quinquenal. O juízo de origem incorreu em erro de premissa ao fundamentar a prescrição na exigência de ato volitivo do devedor prevista na Lei nº 12.716/2012, uma vez que tal dispositivo foi expressamente revogado pelo artigo 50 da Lei nº 12.844/2013, tornando a suspensão da prescrição automática e incondicionada. As Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016, que instituíram políticas públicas de preservação da atividade produtiva, suspenderam automaticamente o curso da prescrição até 31 de dezembro de 2019. Computando-se o tempo efetivo de fluência do prazo entre o vencimento (julho de 2010), os períodos de suspensão legal e o ajuizamento da ação (maio de 2020), constata-se o transcurso de apenas 3 anos e 5 meses, não se consumando a prescrição. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural com base na teoria finalista mitigada, dada a notória vulnerabilidade técnica e informacional do pequeno produtor rural (hipossuficiente e analfabeto) frente à estrutura da instituição financeira. A multa processual aplicada deve ser excluída, pois a oposição de embargos de declaração com o escopo de sanar erro evidente de premissa jurídica sobre legislação superveniente consubstancia o regular exercício do direito de recorrer, afastando o caráter protelatório, em consonância com o entendimento da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do prazo prescricional para cobrança de dívidas de crédito rural, instituída pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016, opera de forma automática e incondicionada, sendo inexigível a prévia formalização de interesse pelo devedor ante a revogação do art. 5º da Lei nº 12.716/2012. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de fomento agrícola firmados por pequeno produtor rural, com fundamento na teoria finalista mitigada, quando constatada a sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira. 3. A oposição de embargos de declaração com o escopo de sanar erro evidente de premissa jurídica afasta o intuito manifestamente protelatório, inviabilizando a aplicação de multa processual, em consonância com a ratio da Súmula 98 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 12.716/2012, art. 5º, § 3º; Lei nº 12.844/2013, art. 8º, § 13, e art. 50; Lei nº 13.340/2016, art. 10, II; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; (TJ-BA - Apelação: 80001699420208050142, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 01/06/2021; STJ - ProAfR no REsp: 00000000000002219068 MA 2025/0221761-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 13/01/2026; (TJ-PR
- AI: 00614119120218160000 Lapa 0061411-91.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000114-98.2020.8.05.0060, originários da 1ª Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cocos, em que figuram como Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como Apelado, Sebastião Carneiro dos Santos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição, excluir a multa aplicada em sede de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda, com a observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do voto da Juíza Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA